Tribunal: STF
Processo: ARE 1598078
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VACARIA/RS. AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. RECONHECIMENTO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA, PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO. LEI 13.979/2020. LEI COMPLEMENTAR 191/2022. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DURANTE A PANDEMIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/2022. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vacaria contra sentença que reconheceu o direito da autora à contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de licença-prêmio e condenou o réu à conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não usufruído. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. A questão em discussão consiste em definir se a autora, servidora aposentada que exercia a função de auxiliar de serviços (limpeza) na Secretaria Municipal de Saúde, enquadra-se na exceção prevista na Lei Complementar nº 191/2022, que afastou a suspensão da contagem de tempo para aquisição de vantagens temporais para servidores da área da saúde. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A Lei Complementar nº 191/2022 excepciona da suspensão da contagem de tempo os servidores da área da saúde, incluindo profissionais de limpeza, conforme reconhecido pela legislação federal. 
2. A interpretação restritiva defendida pelo Município não encontra amparo legal, pois a legislação considera essenciais ao controle de doenças os profissionais de limpeza, que contribuíram para o enfrentamento da pandemia. 
3. A jurisprudência reconhece o direito à contagem do tempo de serviço para servidores que atuaram na área da saúde durante a pandemia, ainda que não diretamente no atendimento a pacientes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. Os servidores da área da saúde, incluindo profissionais de limpeza, têm direito à contagem de tempo para aquisição de vantagens temporais durante a pandemia, conforme exceção prevista na Lei Complementar nº 191/2022.” (Doc. 27, p. 4, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Vacaria/RS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 18, caput, 30, inciso I, 37, caput, 39 e 169 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada, “ao estender o benefício de contagem de tempo para licença-prêmio a servidora que não exercia atividade diretamente vinculada ao enfrentamento da pandemia, mesmo estando lotada na Secretaria de Saúde em função de mero apoio (limpeza), incorre em interpretação que desvirtua o propósito da legislação de contenção de gastos públicos (LC 173/2020) e da exceção (LC 191/2022)” (Doc. 30, p. 3-4). Ressalta que, ao assim proceder, a Turma Recursal de origem “não apenas ignora a ratio legis das normas federais, mas também promove uma despesa pública não autorizada pela estrita legalidade, comprometendo a gestão orçamentária e a isonomia entre os servidores, em patente violação aos aludidos preceitos constitucionais” (Doc. 30, p. 4). Afirma que a discussão presente nos autos, “a extensão do conceito de ‘servidor da área de saúde’ que faz jus à exceção da suspensão da contagem de tempo em período de calamidade pública, e sua conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública e da responsabilidade fiscal” (Doc. 30, p. 4), é de direito, razão pela qual não há necessidade de revolvimento fático-probatório. Enfatiza que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.527.866, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que “a suspensão da contagem de tempo para aquisição de vantagens funcionais no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 não apenas encontra amparo na Constituição, mas representa legítima medida de contenção fiscal e solidariedade federativa diante da crise pandêmica” (Doc. 30, p. 6). Considera que “decisões que desconsideram essa suspensão violam diretamente o art. 37, caput, da CF/88, ao afastarem a observância obrigatória da legalidade administrativa e da norma federal de caráter nacional e cogente” (Doc. 30, p. 6).  Aduz que “todos os atos que importem em aumento de despesa de pessoal, baseados em adições financeiras decorrentes de progressão na carreira, desenvolvimento qualitativo de servidores, mesmo com critérios estabelecidos em lei anterior, restaram suspensos” (Doc. 30, p. 9). Pontua que “todos os servidores que tiveram as vantagens previstas em lei e que se constituíram até esta data, puderam ser implantados em folha, pois o ponto de corte foi o início do período de exceção sanitária” (Doc. 30, p. 10). Discorre que há “entendimento pacificado nas Cortes Superiores no sentido de que não há violação a direito adquirido, tampouco se admite a contagem de tempo de serviço para fins de vantagens estatutárias entre 27/05/2020 a 31/12/2021” (Doc. 30, p. 10). Destaca que “a existência de lei anterior, nos termos do inciso I e VI do art. 8º da LC 173/2020, somente se aplicaria se o direito à percepção de determinado benefício tiver sido formado, constituído em sua integralidade, até a data do início da pandemia” (Doc. 30, p. 11). Defende que “o artigo 8º da Lei Complementar estabelece vedações temporárias quanto ao aumento de gastos com pessoal, no intuito primordial de estabelecer um requisito mínimo de equilíbrio fiscal em face do aumento dos gastos públicos resultantes das ações de combate à pandemia de Covid-19” (Doc. 30, p. 11). Assevera que,  ao  “congelar o valor nominal até 31.12.2021, o art. 8º da Lei Complementar 173/2020 não implica redução nominal e não afronta a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (Doc. 30, p. 13). Defende que a decisão ora recorrida, “ao reconhecer o direito da servidora à contagem de tempo para licença-prêmio no período de suspensão (28/05/2020 a 31/12/2021), sob o argumento de que ela se enquadra na exceção da LC 191/2022 por ser ‘servidora da área de saúde’ (auxiliar de serviços/limpeza), violou frontalmente os princípios constitucionais da Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), e o princípio da responsabilidade fiscal (art. 169 da CF/88), além de infringir o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88)” (Doc. 30, p. 16). Ressalta que a “mera lotação em uma Secretaria de Saúde ou o exercício de uma função de apoio (como a limpeza), embora inegavelmente importante para o funcionamento da unidade e a manutenção da higiene, não configura, por si só, a ‘efetiva atuação no enfrentamento da pandemia’ exigida pela tese do Tema 1137” (Doc. 30, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 33). Irresignado, o Município de Vacaria-RS interpôs o presente agravo (Doc. 36).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“A controvérsia cinge-se a definir se a recorrida, servidora municipal aposentada que exercia a função de auxiliar de serviços (limpeza) na Secretaria Municipal de Saúde, enquadra-se na exceção prevista na Lei Complementar nº 191/2022, que afastou a suspensão da contagem de tempo para aquisição de vantagens temporais, incluindo licença-prêmio, para os servidores da área da saúde e da segurança pública.
(...)
No caso em análise, é incontroverso que a recorrida exercia a função de auxiliar de serviços (limpeza) e estava lotada na Secretaria Municipal de Saúde durante o período da pandemia da COVID-19. A questão central é se essa condição a enquadra como servidora ‘da área de saúde’ para fins da exceção prevista na LC 191/2022.
O Município recorrente defende uma interpretação restritiva da norma excepcional, sustentando que apenas os servidores que atuaram diretamente no atendimento a pacientes com COVID-19 estariam contemplados pela exceção. 
Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na legislação. A Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, em seu art. 3º-J, § 1º, elenca os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, incluindo expressamente, no inciso XXI, os ‘profissionais de limpeza’:
‘Art. 3º-J Durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. 
§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública: 
[...]
XXI - profissionais de limpeza;’
Além disso, o inciso XXIX do mesmo dispositivo também inclui os ‘servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas’, e o inciso XXX menciona ‘outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o período de isolamento social ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação pelo novo coronavírus’.
Portanto, a própria legislação federal reconheceu expressamente os profissionais de limpeza como essenciais ao controle de doenças durante a pandemia, não cabendo ao intérprete restringir o alcance da norma quando o legislador não o fez.
É importante destacar que os serviços de limpeza em unidades de saúde são fundamentais para o controle de infecções e para a manutenção do funcionamento adequado desses estabelecimentos, especialmente durante uma pandemia. Os profissionais que exercem essa função estão expostos a riscos de contaminação e contribuem diretamente para o enfrentamento da crise sanitária, ainda que não atuem no atendimento direto aos pacientes.
A interpretação defendida pelo Município recorrente, além de não encontrar amparo legal, criaria uma distinção injustificada entre servidores que, embora exercendo funções diferentes, integram a estrutura da área da saúde e contribuíram, cada um em sua esfera de atuação, para o enfrentamento da pandemia.
(...)
Portanto, considerando que a recorrida exercia a função de auxiliar de serviços (limpeza) na Secretaria Municipal de Saúde, enquadra-se na exceção prevista na LC 191/2022, fazendo jus à contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de implementação da licença-prêmio.” (Doc. 27, p. 1-5, destaquei)

Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.979/2020 e Lei Complementar 191/2022), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foi a decisão recentemente proferida no ARE 1.598.070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2026, caso semelhante.
Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente